Tribunal: STF
Processo: Rcl 67463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 668/AL. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Barro/CE, contra decisão proferida pela 16ª Vara Federal de Juazeiro do Norte, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800267-61.2024.4.05.8102, por meio da qual alega contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 668/AL.   



    2. Aduz que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, o que ficou igualmente registrado por ocasião do julgamento do paradigma invocado. Alega que, por meio do aludido precedente, “foi estabelecido de forma definitiva que o ente federativo (naquele caso o Estado de Alagoas), no âmbito de sua autonomia administrativa e financeira, não está submetido às leis federais que instituem piso salarial de categorias profissionais, por força de comando constitucional insculpido no art. 37, XIII, da Constituição Federal”.   



    3. Assevera que o Conselho Regional de Odontologia/CE, autor da ação civil púbica, defende que, “de acordo com a Lei Federal de n. 3999/91, o piso salarial previsto é o equivalente a 3 (três) salários-mínimos para uma jornada de 20h semanais, totalizando o valor de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), e proporcionalmente, para uma jornada de 40h semanais, seria o valor de R$ 7.272,00 (sete mil duzentos e setenta e dois reais), demonstrando que o edital está em descumprimento”.  



    4. Salienta que, por meio da decisão reclamada, o juízo determinou a retificação do Edital nº 001, de 2024, de modo a que fosse observado “o piso salarial e jornada de trabalho do Cirurgião Dentista ao disposto na Lei nº 3.999/61”. Para tanto, ordenou “o ajuste da carga horária compatível com a Lei Federal nº 3.999/61 no prazo de 48h, sob pena de multa diária”.  



    5. Requer liminarmente a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento de mérito da reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar a decisão reclamada em todos os seus termos por violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 668/AL”.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. No caso em tela, a alegação é de que esta Corte, ao julgar a ADI nº 668/AL, teria considerado inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público. Por oportuno, transcrevo a ementa da ADI nº 668/AL:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA . 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 28/03/2014; grifos acrescidos).   



    9. Por sua vez, a decisão reclamada foi assim redigida (destaques no original):  



    “(...) 2. FUNDAMENTAÇÃO



    Cinge-se a controvérsia em verificar eventual ilegalidade na remuneração e carga horária fixadas para o cargo de odontólogo, no âmbito do Edital 1/2024, publicado pelo MUNICIPIO DE BARRO - CEARÁ.



    Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil enuncia, em seu art. 22, inciso XVI, que compete privativamente a União legislar sobre "organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões."



    Ademais, dispõe em seu art. 37, inciso I, que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei."



    Nesse passo, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.127.495/CE em 27/11/2019, reiterou entendimento consolidado do Plenário da Corte de que a União, ao legislar sobre condições de trabalho (inclusive teto remuneratório e carga horária), exerce, legitimamente, as atribuições que lhe foram conferidas, em caráter privativo, pela Carta Política, sem que isso represente transgressão à prerrogativa básica da autonomia dos demais entes federados.



    Quanto à temática dos autos, a Lei n. 3.999/1961 fixa o piso salarial a ser observado aos cirurgiões-dentistas em quantia igual a três vezes o salário-mínimo para carga horária de 20 (vinte) horas semanais (arts. 5º e 8º c/c art. 22).



    Digno de nota que a fixação de piso salarial em múltiplos do salário-mínimo pode aparentar uma antinomia de normas entre o disposto no art. 5º da Lei n. 3.999/61 e o art. 7º, inciso IV, da CRFB/88, que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.



    Entretanto, no que tange a este aspecto, entendo plenamente aplicável, mutatis mutandi, o entendimento fixado nos autos da ADPF n. 151, cujo objeto consiste na vinculação da remuneração dos técnicos em radiologia ao salário-mínimo. Neste julgamento, o STF ressalvou que os critérios estabelecidos pela Lei n. 7.394/1985 "devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000" (ADPF 151, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC 11-04-2019).



    Lado outro, a teor do que preconiza o art. 39 da CRFB/88, os Municípios têm competência para instituírem regime jurídico único e os planos de carreira para os seus servidores. Ademais, ao dispor sobre a aplicação dos direitos específicos dos trabalhadores em geral aos servidores ocupantes de cargo público, cuidou a Carta Maior de excluir expressamente dessa abrangência o piso salarial (art. 7º, inciso V).



    Nesse contexto, imperioso verificar o regime jurídico aplicável a ser estabelecido para a pessoa a ser admitida pelo ente público, pois se efetivo o vínculo entre o profissional e o ente local, entendo que não há qualquer impedimento no sentido de o município dispor livremente sobre os direitos e deveres de seus servidores, por meio de lei, garantidos os direitos mínimos previstos na Constituição da República. Entretanto, se contratual a admissão de temporários, por ocasião da assinatura do contrato deve-se obediência ao teto da lei federal, uma vez que o vínculo entre o temporário e o município nascerá com o contrato (não decorre diretamente de lei).



    A propósito, em caso análogo, o e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim se manifestou:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDITAL PARA CONCURSO MUNICIPAL DE ODONTÓLOGO/CIRURGIÃO-DENTISTA. PISO SALARIAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CE, contra decisão do Juízo Federal da 23ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que concedeu tutela de urgência em ação civil pública ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ para determinar a retificação do Edital nº 001/2019, de 4 de outubro de 2019, para a função de odontólogo/cirurgião-dentista, a fim de adequar a remuneração do referido profissional ao que determina a Lei nº 3.999/61, reabrindo o período de inscrições para o certame. 2. A jurisprudência da Colenda Segunda Turma desta Corte Regional é firme no sentido de que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, pois a competência para legislar sobre as condições para o exercício de profissão é privativa da União, segundo regra do Art. 22, XVI, da Constituição Federal. 3. Disso decorre que, os entes municipais, ao contratarem médicos e cirurgiões dentistas, devem necessariamente aplicar a Lei Federal nº 3.999/61, observando suas disposições em relação à duração do trabalho. 4. Entrementes, não é possível impor tal obrigação ao ente municipal no que tange ao piso salarial estabelecido na Lei Federal, pois a fixação dos vencimentos do servidor público é matéria de natureza administrativa que afeta à própria autonomia municipal garantida pela Constituição. 5. O princípio federativo não se coaduna com a outorga de Poderes à União para, a pretexto de regulamentar profissão, legislar sobre piso salarial de servidores da Administração Pública Municipal, motivo pelo qual, nesse ponto, deve-se adotar interpretação conforme a Constituição que preserve a autonomia do ente Municipal. 6. Aliás, tudo indica que a fixação de piso salarial em três salários mínimos, por vinte horas de trabalhos semanais, na forma estabelecida na Lei nº 3.999/61, não se coaduna com a regra do Art. 7º, inciso IV, da Lei Constitucional, que veda "para qualquer fim" a vinculação ao salário mínimo. 7. Lado outro, a intervenção do Poder Judiciário visando aumentar os vencimentos dos servidores públicos, para vincular o ente municipal ao piso salarial estabelecido na Lei Federal, afeta diretamente a gestão orçamentária e financeira do Agravante, e traz repercussões no âmbito da responsabilidade fiscal, medida que se afigura pouco recomendável em tutela de urgência, de caráter provisório. 8. Há a registrar que, segundo esclareceu o Agravante, a contratação em tela dá-se no âmbito do programa de Saúde da Família, cujo repasse de verba federal é insuficiente para arcar com o piso salarial pretendido pelo Conselho de Odontologia. 9. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. Lpa (PROCESSO: 08002546020204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 04/08/2020).



    É consabido que as normas editalícias, regulamentadoras de concurso público, têm força de lei entre as partes, e, portanto, devem ser observadas em todos os seus termos.



    Uma vez verificado algum tipo de nulidade em mencionado instrumento, deve tão logo ser sanada, e não se olvide que compete ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos.



    No caso, compulsando a documentação apresentada pela parte autora, especialmente o Edital 1/2024 (id. .32188040), constato que o MUNICÍPIO DE BARRO/CE realiza processo seletivo simplificado para para provimento e preenchimento de cargos do Quadro Efetivo de Pessoal do Poder Executivo do Município, dentre os quais para o cargo de odontólogo (carga horária de 40h e remuneração de R$ 3.000,00).



    Com efeito, tratando-se de vínculo efetivo, no que tange a remuneração, não é possível a sua alteração para adequá-la ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, às regras de dotação orçamentária.



    Nada obstante, quanto a jornada de trabalho do profissional de Odontologia, a legislação federal deve prevalecer sobre a municipal, no que tange ao exercício da profissão, portanto, a aplicação da Lei n.º 3.999/61 é medida que se impõe.



    Assim, entendo presente a probabilidade do direito tão somente quanto à carga horária.



    Entrementes, não se pode olvidar que ao se determinar à MUNICIPALIDADE que retifique o edital para se adequar as regras legais poderá acarretar impacto orçamentário do ente público, de maneira a cumprir às autoridades locais examinar a presença de condições financeiras para efetuar a investidura dos contratados com a remuneração e a carga horária previstas em lei.  



    3. DISPOSITIVO



    a) DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar, tão somente, a retificação da carga horária  para o cargo de "odontólogo", previsto no Edital n.º 001/2024, a fim de adequá-las ao disposto na Lei n.º 3.999/61, sem prejuízo do andamento do processo seletivo, cumprindo ao administrador municipal verificar o impacto orçamentário e o reflexo no número de vagas; (...).”  



    10. Ao contrário do que defende a parte reclamante, o Juízo não determinou a vinculação da remuneração de servidores públicos ou mesmo a readequação do edital ao que piso salarial fixado na Lei federal nº 3.999, de 1961. Muito pelo contrário, asseverou que, “tratando-se de vínculo efetivo, no que tange a remuneração, não é possível a sua alteração para adequá-la ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, às regras de dotação orçamentária”. 



    11. Por conseguinte, a ordem comandada trata especificamente da jornada de trabalho, de modo a adequá-la ao previsto na legislação federal, a qual, segundo a decisão, deve prevalecer em detrimento de previsão normativa municipal. 



    12. Sem prejuízo de eventuais questões particulares do feito de origem, inicialmente relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, a decisão com efeito vinculante do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do paradigma, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.



    13. Sobre a jornada de trabalho, faço especial menção ao que decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 325/DF, j. 21/03/2022, p. 28/04/2022, na qual, segundo relatório da eminente Min. Rosa Weber, dirimiu-se “controvérsia em torno da compatibilidade com o texto constitucional dos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/61, que instituem pisos salariais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional e estabelecem jornada de trabalho especial para as categorias profissionais dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares”. 



    14. Por ocasião do julgamento da referida ação de controle concentrado, no que pertine ao dispositivo legal, este STF assentou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 3.999, de 1961, nos termos do voto da ilustre relatora. Confira-se o seguinte excerto (grifos no original):  



    “(...) A Lei nº 3.999/61 foi editada pela União Federal no exercício legítimo de sua competência constitucional privativa para dispor sobre normas de direito do trabalho (CF, art. 22, I). Esse diploma legislativo apenas assegura o direito a uma jornada especial às categorias dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares, em conformidade com as condições especiais de trabalho a que estão sujeitos aqueles trabalhadores. 



    Nessa linha, e à luz da jurisprudência desta Corte, plenamente compatível com a Constituição Federal a estipulação de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Nesse sentido colho precedente desta Corte:



    (...)



    Essa orientação jurisprudencial nada mais reflete senão a diretriz consolidada no âmbito desta Corte, que reconhece a plena validade constitucional da criação, por meio de lei nacional, de jornada especial de trabalho, destinada a categorias profissionais diferenciadas, em razão da natureza da atividade que realizam ou das condições de trabalho a que estão expostos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/09/2015, DJ 24/09/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ 



    (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/10/2013, DJ 04/11/2013) 



    Indefiro o pedido, pois, quanto ao art. 8º da Lei federal nº 3.999/61.”  



    15. Nesse contexto, não se vislumbra estrita aderência entre a decisão proferida e o paradigma invocado, tampouco se observa teratologia no ato reclamado. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Como visto, essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).  



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator